Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-46.2008.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-46.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), INGRACINHA BRITO DE MOURA - CPF: 034.818.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação por mais de cinco anos.

2 - Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da Súmula 314/STJ.

3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Procuradoria-Geral do Município de Nova Xavantina

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1517-46.2008.8.11.0012 (Código 27102), movida em desfavor de Ingracinha Brito de Moura, julgou extinto o processo, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, §4o, da Lei Execução Fiscal c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões o apelante alega que o prazo prescricional da ação executiva fora interrompido por diversas vezes, inexistindo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Aduz que no período em que a ação executiva fora arquivada provisoriamente (2008-2014), conforme despacho de fls. 01 do id

25252505, não corre prazo de prescrição.

Verbera que a falha na intimação pessoal interrompe de plano a prescrição intercorrente, consoante entendimento jurisprudencial.

Sustenta que não houve inércia, uma vez que diligenciou por diversas vezes nos autos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/10-id. n.

25255988, págs.01/03-id. n.

25255989).

Não há contrarrazões (certidão – pág.01- id.n.

25255992).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Procuradoria-Geral do Município de Nova Xavantina visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, na forma do art.40, §4o, da Lei Execução Fiscal c/c art. 924, V, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, no caso em análise observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 21/05/2008
visando ao recebimento do crédito tributário (IPTU) oriundo das Certidões de Dívida Ativa no 7005, 7006, 6519, 6520, 8766, 8767, 4260, 4273, 4533, 4060, 4072, 4313, 2694, 2698, 2898, 3090, 3098, 3325, 2695, 2538, 2542 e 2785, no montante de R$ 741,45 (setecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) (págs.01/09 – id. n.

25253491, págs.01/09-id.n.

25253492, págs.01/04-id.n.

25253493).

O despacho citatório foi proferido
em 20/06/2008,
porém, a
tentativa de citação restou infrutífera,
conforme certidão do oficial de justiça
em 22/07/2008
(pág.01 – id.n.

25253496, págs.01/03-id.n.

25253497).

Devidamente intimado, o apelante requereu citação por edital do apelado, pleito deferido pelo juízo de origem (pág.01-id.n.

25252500, pág.01- id.n.

25252501)

Após a expedição do edital de citação do apelado (pág.01-id.n.

25252502), o apelante requereu,
13/10/2008
,

a suspensão do processo por 90 (noventa) dias (pág.01-id.n.

25252503).

A gestora judiciária certificou que transcorreu o prazo para o apelado pagar a dívida ou nomear bens à penhora (pág.01-id.n.25252504).

Em 19/11/2008
,
o juízo de origem suspendeu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, determinando que os autos fossem encaminhados ao arquivo, provisoriamente, sem baixa na distribuição, aguardando a iniciativa do apelante, nos termos do subitem 6.7.22, da seção 6, da CNGCJ (pág.01-id.n.

25252505).

Em
06/02/2014
o juízo de origem declarou extinta, em parte, a execução fiscal, com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 219, §5°, do CPC (págs.01/04-id.n.

25254494).

Em 11/08/2014, 22/04/2015 e 14/12/2015
o apelante requereu várias suspensões dos autos, as quais foram deferidas pelo juízo (pág.01-id.n.

25254495, pág.01-id.n.

25254496, pág.01-id.n.

25254499, pág.01-id.n.

25254950, pág.01-id.n.

25254951, pág.01-id.n.

25254952)

Em 21/02/2018
o apelante requereu penhora online na conta e aplicações financeiras do apelado, porém, o juízo, antes de apreciar o pedido, determinou a sua intimação para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente ocorrida no feito (págs.01/02-id.n.

25254953, pág.01-id.n.

25254956).

Posteriormente,
em 15/10/2018
, o apelante manifestou afirmando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, sob o argumento de que o lapso prescricional fora interrompido por diversas vezes (págs.01/10-id n.

25254957).

Sobreveio, então, a sentença de extinção
em 12/11/2018
reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado embasador da execução fiscal (págs.01/02 – id. n.

25254959).

Pois bem.

É sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.o 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN.

Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.

Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito.

Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo
a quo
para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:

"
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual)
,
inicia-se

automaticamente

o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80
, (.....)

3.[......]
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
(.....)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)g.n.

Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos e apesar da citação válida do apelado, não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens.

Note-se, ademais, que entre a
ciência do apelante acerca da não localização de bens do apelado (13/10/2008)
até
o dia 15/10/2018,
quando se manifestou acerca de eventual prescrição intercorrente do feito,
transcorreram mais de 10 (dez) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição.

Quanto à alegação da Fazenda Pública de que não fora intimada quanto à suspensão do processo, firmo o entendido no sentido de que, não obstante o § 1o do art. 40 da LEF anteveja a intimação da exequente, uma vez suspensa a execução, dispensa-se a intimação quando há pedido do próprio exequente, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o exequente praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020